Tribunal: TJES
Processo: 5034325-06.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034325-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLEIDE GOMES DA SILVA PAGANOTTE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5034325-06.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
CLEIDE GOMES DA SILVA PAGANOTTE

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por
CLEIDE GOMES DA SILVA PAGANOTTE
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual relata que possui contrato de fornecimento de energia elétrica com a Requerida, cujo número de instalação é 1541854. Informa que, em novembro de 2020, a Requerida realizou uma averiguação nas instalações e informou que um novo relógio digital seria instalado no prazo de 15 dias. Alega que, na ocasião, para evitar ficar sem energia elétrica, a própria Requerida realizou uma instalação direta sem o uso do relógio. Sustenta que, após a instalação do relógio digital, a Requerida emitiu uma notificação de irregularidade (TOI n. 3513067), resultando em uma multa no valor de R$ 888,01 (oitocentos e oitenta e oito reais e um centavo). Em razão disso, requer a declaração de inexistência da multa no valor de R$ 888,01 (oitocentos e oitenta e oito reais e um centavo) e uma indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sua contestação a empresa requerida
pleiteia que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Além disso, formula pedido contraposto.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:
I – DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 3513067 (ID. 37235630) e, consequentemente da multa aplicada no valor de R$ 888,01 (oitocentos e oitenta e oito reais e um centavo); II – CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data; JULGO EXTINTO sem resolução de mérito o pedido contraposto.”

Em sede recursal, a empresa requerida,
aduz presunção de validade dos atos administrativos praticados pela recorrente e ausência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de dano moral, assentando que a situação experimentada pelo autor, em relação
a confecção do TOI sem contraditório e sem observância as normas.

Não se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018)

Cito a sentença:
“ E
xaminando os autos, verifico que a parte Requerente questiona a cobrança de multa em razão de suposto consumo irregular apurado pelo TOI de nº. 3513067, cuja inspeção ocorreu em 18/11/2020 (ID 37235630).
Por sua vez, a Requerida defende a legalidade da cobrança da multa, já que a instalação do imóvel da Requerente estava ligada diretamente na rede de distribuição da Escelsa. Ademais, sustenta que procedeu conforme lhe faculta a Resolução Normativa ANEEL, registrando a irregularidade no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº. 3513067. Nessa toada, cabe destacar que a concessionária do serviço público deve demonstrar que cumpriu os procedimentos legais, bem como que houve, efetivamente, o desvio de energia, pois, quanto a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor. Demais disso, o art. 591, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, impõe a necessidade de o termo de inspeção ser lavrado na presença do consumidor ou daquele que, em nome do consumidor, acompanhar a inspeção, ou, ainda, de testemunha ou perito, com posterior entrega de cópia do termo, mediante recibo.(...)Contudo, da análise dos autos, percebe-se que a inspeção realizada pela Requerida não observou ao disposto na norma acima colacionada. Isso porque, a Requerida procedeu com a realização do TOI sem a participação da Requerente, conforme pode ser observado no documento acostado no evento ID de n. 37235630. Ou seja, ficou registrado que, na ocasião da lavratura do termo, a consumidora estava ausente. Vale ressaltar que a presença do consumidor na diligência é indispensável, visto que somente assim poderá participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia e apresentar elementos probatórios em sentido contrário. No entanto, a Requerida assim não o fez, desatendendo aos princípios da transparência e da informação que regem as relações de consumo. Importa registrar que, o fato de a Requerida encaminhar posteriormente a notificação do TOI ao titular da unidade consumidora, não é capaz de sanar a irregularidade da lavratura se tal o procedimento foi realizado sem a presença do consumidor. Logo, a Requerida tinha a obrigação de possibilitar à Requerente, maior interessada na correta aferição do consumo de energia fornecida a seu imóvel, os direitos à ampla defesa e ao contraditório, o que só seria viável com o acompanhamento da inspeção.
Portanto, inexigível a cobrança de multa.
”

As decisões reiteradas destacam que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, sendo, imprescindível ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, como reconhecido no decreto 10.282/2020, no artigo terceiro:

N
o caso em análise, é possível verificar falhas na prestação de serviço da empresa requerida,
pois mesmo após o pedido de instalação do novo relógio isso demorou a ser feito, sendo realizando um TOI, esse não observou as determinações judiciais.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Restou configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. O Valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)